Tribunal: STF
Processo: RE 88876
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-01
Data de publicação: 1980-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ESTADO
ESTRANGEIRO. 1.DESDE QUE NÃO SUSCITADO O PROBLEMA DA ISENÇÃO DE
CUSTAS, POR SE TRATAR DE ESTADO ESTRANGEIRO, E DE SE REJEITAR
PRELIMINAR QUE A INVOCA, EIS QUE A DISCUSSÃO EM TELA SUBSOME-SE NA
TEMPESTIVIDADE, OU NÃO, DAS MESMAS. 2.O ESTADO ESTRANGEIRO, AO
REQUERER PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIAL, SUBMETE-SE A JURISDIÇÃO
NACIONAL, DESPINDO-SE DE SUAS IMUNIDADES. 3.A FLUENCIA, "IN ALBIS",
DO DECENDIO LEGAL PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, RESULTA NA DESERÇÃO DO RECURSO. 4.RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.